Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.
2. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
3. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.